Tribunal: STF
Processo: Rcl 92409
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. AFRONTA AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.052.700 (TEMA 972) NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO RECURSAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Diogo Rocha da Silva, em 24.3.2026, contra decisão da 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação n. 0102906-35.2011.8.26.0050. Alega-se contrariedade às Súmulas 718 e 719, bem como ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.052.700, Relator o Ministro Edson Fachin, paradigma do Tema 972 da repercussão geral.

2. O reclamante afirma que “o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a imposição obrigatória do regime inicial fechado com base exclusivamente na natureza hedionda do crime é inconstitucional. Esta matéria foi definitivamente pacificada com o reconhecimento de repercussão geral e julgamento do mérito no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1052700, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin” (fl. 4, e-doc. 1).

Aduz que “a tentativa do tribunal local de suprir essa falha posteriormente, em sede de embargos de declaração, incluindo menções à quantidade de drogas, não afasta a violação original. A premissa jurídica adotada para agravar o regime foi a gravidade inerente ao tipo penal (a hediondez), o que contamina irremediavelmente a decisão” (fl. 5, e-doc. 1).

Alega que “a afirmação de que o delito causa ‘inúmeros males para a sociedade’ e a qualificação do tráfico como crime equiparado a hediondo são exatamente as opiniões sobre a gravidade abstrata que a Súmula 718 proíbe que sejam usadas para agravar o regime” (fl. 5, e-doc. 1).

Sustenta ser “uma contradição insuperável e ilegal fixar a pena no mínimo legal com base em circunstâncias favoráveis e, no momento seguinte, utilizar supostas características graves do fato para impor o regime mais severo possível. A motivação idônea exigida pela Súmula 719 deve ser concreta, específica e em harmonia com as fases anteriores da dosimetria da pena, o que não ocorreu no presente caso” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“Primeiro: O recebimento e regular processamento da presente Reclamação Constitucional, reconhecendo-se o seu cabimento para preservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto ao decidido no Recurso Extraordinário com Agravo 1052700 e às Súmulas 718 e 719. 
Segundo: A concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão proferida na Apelação Criminal nº 0102906-35.2011.8.26.0050, especificamente no ponto que impõe o regime inicial fechado ao reclamante. Pede-se que seja determinado ao juízo de execução competente a fixação provisória do regime semiaberto (ou aberto, caso aplicável após eventuais reduções) ou a suspensão da ordem de prisão até o julgamento final do mérito desta reclamação. 
Terceiro: A requisição de informações à autoridade reclamada, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que preste os esclarecimentos que entender necessários no prazo legal. 
Quarto: A intimação do Procurador-Geral da República para que atue no feito, conforme a legislação processual pertinente. 
Quinto: Ao final, no julgamento do mérito, que o pedido seja julgado totalmente procedente para cassar definitivamente o acórdão reclamado na parte em que fixa o regime inicial fechado com base na Lei de Crimes Hediondos e na gravidade abstrata do delito. Requer-se que o Supremo Tribunal Federal determine ao tribunal de origem que profira nova decisão observando os preceitos constitucionais e as súmulas desta Corte, ou, subsidiariamente, que esta Suprema Corte fixe desde logo o regime adequado ao caso, qual seja, o regime semiaberto, considerando a primariedade do reclamante e o montante da pena de cinco anos de reclusão” (fls. 7-8, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 

4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao condenar o reclamante e fixar o regime prisional inicial fechado, a 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação n. 0102906-35.2011.8.26.0050, teria contrariado as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal e a tese firmada no Tema 972 da repercussão geral.
 
5. Tem-se nas Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal, respectivamente:
“A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.

“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

Embora prevista no art. 103-A da Constituição da República, com alteração da Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo foram estabelecidos os requisitos para aprovação, pelo que as súmulas anteriores à emenda constitucional ou as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos nesse artigo não são dotadas desse efeito.

6. Na jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentou-se o descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.

Em 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (DJe 20.11.2009).

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. INGRESSO NO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA ESPÉCIE. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 712 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO EVIDENCIADA. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 718 E 719. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.866-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.5.2023).

“A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 6.563-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 4.5.2018).

7. Em relação ao Tema 972, o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.493-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2023).

“Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).
 
8. O reclamante afirma que não foi apresentada motivação idônea para fixar o regime inicial fechado, e, por isso, opôs embargos de declaração a fim de corrigir a condenação. No julgamento dos embargos, o Tribunal de Justiça estadual destacou:
“Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena prisional, porém, os embargos merecem parcial acolhida, para complementação da fundamentação, mas sem alteração do regime adotado.
Decidiu-se no V. Acórdão embargado: ‘O crime de tráfico de entorpecente é equiparado aos crimes hediondos devendo apena ser cumprida em regime fechado’ (fls. 385).
Deveras, em análise específica e calcada nas peculiaridades da hipótese concreta, verifica-se que não se mostra adequado, in casu, regime mais brando, afigurando-se oportuno citar, a respeito, o entendimento desta 13ª Câmara acerca de hipóteses quejandas, bem representado pelo Acórdão proferido na Apelação nº0036421-89.2010.8.26.0405, que teve como relator o E. Des. Renê Ricupero: ‘O regime fechado é o adequado para o cumprimento da reprimenda, pois decorre de expressa determinação legal (o tráfico é equiparado a crime hediondo) e da maior nocividade da cocaína à saúde pública. Neste sentido, já se decidiu no Col. STJ que ‘não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou’ (HC 203.403/SP,Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011), manifestação que reflete o entendimento prevalecente nesta Câmara’.
Mas não é só.
As particularidades do caso em tela e das condutas dos embargantes demonstram, in concreto, que, realmente, o regime prisional inicial fechado é necessário.
Com efeito, quem circula com tanta droga em seu poder (mais de um quilo de maconha, como dito) evidentemente se dedica com afinco à atividade criminosa em tela, mesmo porque, se o faz, é porque tem clientela que o justifique e um potencial de distribuição que o viabilize. Apenas quem atua profissionalmente, com habitualidade,empenho e conhecimento do mercado dispõe de condições de dar vazão a tamanho estoque. Imperioso observar, ademais, que houve a apreensão,também, de dinheiro em quantidade significativa, consistente em R$598,00 (conforme mencionado no Acórdão fls. 382), sendo certo que a existência de numerário em espécie reforça, ao ser associada com o volume de tóxico, a indicação de profissionalismo criminoso, pois pode não só representar produto do comércio ilícito, como disponibilidade de troco para seu exercício. É óbvio que não se tratava de traficantes acidentais, nem ‘de primeira viagem’, apresentando comportamento especialmente grave,revelador de dolo mais intenso do que o vislumbrado em conduta simples e comezinha.
Assim, a análise individualizada das peculiaridades do caso e da conduta dos réus corrobora o entendimento de que, realmente, o regime prisional inicial deve ser o fechado, para que apenalidade tenha contornos de suficiência em face da situação concreta (e não apenas do texto legal).
Impõe-se, com efeito, respeitar o princípio da suficiência da pena, suficiência esta que deve corresponder, inclusive, ao seu modo de execução (notadamente, regime prisional), de maneira aafastar qualquer nefasta sensação de impunidade e garantir que a punição seja proporcional aos contornos da conduta.
Nesse aspecto, fica suprido o Acórdão, com acolhimento parcial dos embargos, para que lhe sejam acrescentados os específicos fundamentos ora enunciados, mas mantendo-se o regime inicial fechado” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).

9. A autoridade reclamada fundamentou adequadamente a imposição de regime fechado. Interpretação diversa demandaria valoração dos argumentos apresentados pelo Tribunal estadual. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação é instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade – ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. III. Razões de decidir 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 79.434-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).
 
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora